Tribunal: TJDFT
Processo: 0713954-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DIAS REMIDOS PELA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). RECOMENDAÇÃO No 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A concessão da remição pelo estudo implica considerar que o sentenciado tenha empregado um número de horas em seu estudo preparatório para os exames reconhecidos pelo Ministério da Educação, durante o cumprimento de sua pena. O objetivo é reconhecer e compensar o esforço do condenado em buscar meios que facilitem sua ressocialização, consoante Recomendação no 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça.
2. Comprovado por documento idôneo que o agravante obteve aprovação em 2 (duas) áreas (disciplinas) do ENEM, mostra-se razoável que seja beneficiado pela remição da pena, proporcionalmente às horas de estudo, a fim de atender à função ressocializadora da pena. Precedentes desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a fim de que proceda à análise da remição das horas de estudo, proporcionalmente às áreas de conhecimento em que o agravante foi aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio.